Tribunal: TJES
Processo: 5000707-52.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000707-52.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVAN RAMOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO DE MURO E ATERRO SEM LICENÇA AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98. Consta dos autos que o acusado realizou aterro e construiu muro de alvenaria em Área de Preservação Permanente (APP), no município de Presidente Kennedy/ES, sem licença ambiental, a apenas 7,5 metros de curso hídrico, em desacordo com o recuo mínimo legal de 30 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a tese de atipicidade material da conduta; (ii) estabelecer se existe contradição interna na fundamentação relativa à preservação ambiental da área objeto da intervenção; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto a alegada omissão ao apreciar a tese de atipicidade material da conduta
, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva de atipicidade material ao reconhecer que o crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 possui natureza de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a realização de intervenção em área protegida sem licenciamento ambiental.

4. A potencialidade lesiva decorre da própria natureza da conduta consistente em realizar aterro e construir muro de alvenaria em Área de Preservação Permanente situada próxima a curso d’água.

5. A existência de urbanização consolidada ou de equipamentos públicos no entorno não afasta a incidência da proteção jurídica das APPs, uma vez que o Código Florestal estende expressamente tal tutela às áreas urbanas.

6. Em relação a alegada contradição interna na fundamentação relativa à preservação ambiental da área objeto da intervenção
, destaca-se que a referência constante do acórdão acerca da preservação da margem objeto da intervenção foi empregada em sentido ecológico e comparativo para demonstrar que a área ainda possuía relevância ambiental e vegetação remanescente aptas a justificar a incidência do regime protetivo legal.

7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve decorrer de incoerência lógica interna entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com divergência interpretativa da parte quanto às provas ou à conclusão adotada pelo Tribunal.

8. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos periféricos apresentados pela defesa quando a controvérsia principal foi solucionada mediante fundamentação suficiente e idônea.

9. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito
ou reexame de matéria já decidida, nos termos do art. 619 do CPP.

10. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento das matérias efetivamente enfrentadas no acórdão.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº
5000707-52.2023.8.08.0041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: GIOVAN RAMOS MOREIRA
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELADO: ANA LUISA DOS SANTOS LORDELO - ES36172, HEMERSON JOSE DA SILVA - ES19171-A, NATHALIE DE OLIVEIRA SEQUIM - ES25338
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GIOVAN RAMOS MOREIRA
em face do v. Acórdão de id. 19137381, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação criminal, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98.

O embargante, nas razões de id. 19350251, sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para prequestionamento explícito dos dispositivos legais.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória narra que no dia 10 de maio de 2023, o embargante realizou aterro e ergueu um muro de alvenaria em Área de Preservação Permanente (APP), na Avenida Orestes Baiense, no município de Presidente Kennedy/ES, com a finalidade particular de guardar veículos, sem possuir qualquer licença ou autorização do órgão ambiental competente.

A obra descumpriu as restrições legais ao situar-se a apenas 7,5 metros do curso hídrico, quando o recuo mínimo exigido pela legislação é de 30 metros.

Processado regularmente, restou condenado pelo juízo de primeiro grau à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Ao julgar a apelação da defesa, esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso de forma fundamentada.

Feitas essas considerações, passo a analisar as alegações da defesa.

Em relação a alegada omissão
no julgado
, diferente do que alega a defesa, não há silêncio decisório no acórdão.

O julgado enfrentou de forma clara e direta a tese de atipicidade material. Restou expressamente consignado no voto condutor que o crime em comento é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com a mera intervenção em área protegida sem o controle e o licenciamento do Estado, bem como que na margem em que o terreno foi aterrado e o muro construído, a área de preservação permanente se encontra preservada.

A potencialidade poluidora é extraída da própria natureza da conduta (fazer aterro e construir muro de alvenaria a poucos metros de um curso d'água).

O fato de a região possuir características urbanas consolidadas ou equipamentos públicos no entorno não retira a tipicidade da conduta, pois o Código Florestal estende a proteção das APPs expressamente às zonas urbanas.

Portanto, a tese defensiva foi inteiramente rebatida, não estando o magistrado obrigado a responder minuciosamente a cada argumento periférico quando a questão central já foi solvida com fundamentação idônea.

No que concerne
a
alegada contra
dição
, a defesa confunde a descrição da intervenção com a caracterização geográfica do local.

Quando o acórdão pontuou que
"na margem em que o terreno foi aterrado e o muro construído, a área de preservação permanente se encontra preservada"
, utilizou o termo em termos comparativos e ecológicos para demonstrar que, ao contrário da margem oposta (que já se encontrava urbanizada), a margem modificada pelo réu ainda ostentava relevância ambiental e vegetação remanescente que justificavam a aplicação do regime protetivo legal.

Logo, inexiste qualquer vício apontado.

Destaco, ainda, que a contradição que autoriza os aclaratórios é aquela que se verifica entre as proposições do próprio julgado (vício lógico interno), e não entre a conclusão do tribunal e a interpretação que a defesa faz das provas dos autos.

Verifico, portanto, que a pretensão do embargante cinge-se a provocar o reexame de matéria devidamente julgada, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso por mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que é vedado.

Por fim, destaco que a rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento das matérias ventiladas, visto que os fundamentos do acórdão são bastantes para demonstrar a não violação das normas apontadas.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

Dou a matéria por prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .